Tribunal: TJDFT
Processo: 0712231-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712231-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RITA LUCIA MOREIRA DA COSTA FEITOZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719062-22.2024.8.07.0018, reconheceu a legitimidade ativa da Agravada, nos termos seguintes: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta haver ilegitimidade ativa e excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária. Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no id. 225843750. É a exposição. DECIDO. Ilegitimidade Ativa O Distrito Federal alega que há ilegitimidade ativa do exequente, visto que se trata de servidor representado extrajudicialmente pelo SINDFAZ/DF. Ocorre que o caso dos autos se refere a fatos ocorridos em 1996 e 1997, ao passo que o SINDFAZ/DF foi criado apenas em 2010. Dessa forma, em que pese o princípio da unicidade sindical, não há vedação à substituição do exequente pelo SINDIRETA/DF enquanto inexistente Sindicato mais específico que represente a carreira. Sendo assim, rejeito a alegação de ilegitimidade ativa. Da base de cálculo da Taxa SELIC - EC 113/2021 O Distrito Federal alega que a base de cálculo da Taxa SELIC deve ser apenas o valor principal atualizado até 08.12.2021, sob pena de acarretar anatocismo. Com efeito, o posicionamento distrital destoa da conclusão jurisprudencial acerca da matéria. Destaque-se que o próprio legislador constituinte entendeu pela mudança na correção monetária e juros de mora nos processos que envolvam a Fazenda Pública, passando-se a aplicar unicamente a Taxa SELIC. Dessa forma, como foi determinada a aplicação de um índice que engloba correção monetária e juros de mora, sua aplicação apenas sobre o débito principal atualizado vai de encontro com a mudança determinada na EC 113/2021, que tem aplicabilidade sobre o valor consolidado até sua vigência. Sendo assim, não há falar em anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado (principal atualizado e somado aos juros de mora), devendo ser aplicado o entendimento do artigo 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ. DISPOSITIVO À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. Expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, atentando-se à inclusão dos valores arbitrados a título de honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Fica deferido reembolso das custas relativas aos honorários, se requerido. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s)indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento integral do crédito, arquivem-se definitivamente os autos”. Em síntese, trata-se de cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, referente ao benefício alimentação suspenso pelo Distrito Federal a partir de janeiro de 1996, por intermédio do Decreto no 16.990/1995. O Agravante reitera a preliminar de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que a Agravada exerce o cargo de Auxiliar de Apoio Fazendário, carreira representada pelo SINDFAZ/DF, e não pelo SINDIRETA, autor da Ação Coletiva no 32.159/97. Sustenta que deve ser aplicado ao caso o entendimento firmado no IRDR n. 21. Insurge-se, ainda, contra a forma de aplicação da taxa SELIC, sob o argumento de que sua incidência sobre o montante consolidado configura capitalização de juros e anatocismo, o que é vedado pelo Enunciado da Súmula 121 do STF e o princípio da boa-fé Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a ordem de pagamento da RPV e/ou precatório, sob o fundamento de que não há valores incontroversos no presente processo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para reconhecer a ilegitimidade da Agravada. Alternativamente, pede o sobrestamento do Agravo de Instrumento até o julgamento do IRDR 21. Por fim, em caso de afastamento da preliminar de ilegitimidade ativa, postula a incidência da SELIC de forma simples, apenas sobre o montante principal. Sem preparo, ante a isenção legal. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a r. decisão agravada. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Ora, uma vez contestada a legitimidade ativa para o ajuizamento do cumprimento de sentença, a expedição dos requisitórios é obstada pelo fato de não haver quantia incontroversa. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), fixou o entendimento de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). O prosseguimento do processo quanto ao valor incontroverso também está amparado pelo CPC, que, em seu art. 535, § 4o, assim prevê: “§ 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. Desse modo, não há dúvida quanto à possibilidade de o cumprimento de sentença prosseguir quanto a eventual valor incontroverso. Todavia, na hipótese dos autos, não há parcela incontroversa, tendo em vista a parte executada arguiu a ilegitimidade da exequente e impugnou a aplicação da Selic para atualizar a dívida, matérias que são objeto do presente recurso. Consoante entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça, pendente o julgamento de agravo de instrumento, a execução só pode prosseguir em relação à parcela incontroversa. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA N.o 28 DO STF. PARCELA INCONTROVERSA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE ENVIO A CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o § 4o do art. 535 do CPC, o cumprimento de sentença contra a Fazenda pública, no que toca à parte incontroversa da obrigação, deve prosseguir regularmente em face do ente público, independente de julgamento de recurso. 2. A respeito do tema em análise de recursos repetitivos, o Supremo Tribunal de Federal editou o Tema n.o 28 com a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” 3. No caso, verifica-se que no momento processual atual ainda não há a determinação de valor incontroverso, tendo em vista que o quantum debeatur encontra-se pendente de definição, razão pela qual o juízo a quo determinou o envio dos autos a contadoria judicial para a realização de cálculos e definição dos valores devidos. Assim, não é possível o prosseguimento da execução com a expedição de requisitório total ou parcial ou precatório, cujo valor ainda não se encontra definido, devendo-se aguardar a preclusão da decisão e o retorno dos autos da r. Contadoria Judicial, em respeito à segurança jurídica e economia processual, evitando-se inclusive tumulto no processo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1967952, 0747454-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE RPV E PRECATÓRIO. CABIMENTO. PARCELA CONTROVERSA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA. Nos autos de cumprimento de sentença, pendente o julgamento de agravo de instrumento, é possível o prosseguimento da execução apenas em relação ao valor incontroverso da dívida, sendo adequada, inclusive, a expedição de RPV e precatório em relação a tal parcela. A atribuição de efeito suspensivo (ou não) ao agravo de instrumento que debate parcela da dívida não influi na conclusão de que a parcela nele debatida é controversa, até que haja trânsito em julgado da decisão a ser proferida no agravo de instrumento. É possível que o magistrado singular dê prosseguimento à execução em relação à parcela incontroversa da dívida (conforme artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil), mas, adotadas as providências cabíveis, os autos do cumprimento de sentença devem permanecer suspensos, na forma do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1666289, 07030413920228070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 8/3/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO E PRECATÓRIO. PARCELA CONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O trânsito em julgado mencionado nos §§ 3o e 5o do art. 100 da Constituição Federal é referente ao título executado no cumprimento, no caso, a sentença proferida nos autos do processo originado pela mencionada ação coletiva, que transitou em julgado em 11/3/2020. Não diz respeito, portanto, a eventual preclusão de decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença. Por isto, não há qualquer óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso nos termos do art. 535, § 4o do CPC, e consoante Tese 28 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa. 1.1. O agravo de instrumento 0711542-36.2022.8. 07.0000, no qual se discute correção monetária, ainda não transitou em julgado, razão pela qual expedição de RPV e precatório deve se limitar à parte incontroversa do valor exigido pelo autor. 2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1707465, 07009266520238070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023) Dessa forma, embora a sentença que formou o título executivo judicial já tenha transitado em julgado, pende discussão quanto à legitimidade da parte credora e à aplicação da Selic, o que impede a expedição do requisitório, por não haver parcela incontroversa. Cumpre destacar que a Resolução no 303/2019 do CNJ, que dispõe acerca da gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, em seu art. 6o, VII, exige que conste no ofício precatório a data do trânsito em julgado da decisão que resolveu a impugnação ao cálculo no cumprimento de sentença. Tal fato reforça a impossibilidade de se expedir requisitório referente a valor controvertido. Por fim, o IRDR no 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000) foi julgado pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça em 19.8.2024, e os embargos de declaração estão pendentes de apreciação. Todavia, os Embargos de Declaração opostos não têm efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC) e não houve nova ordem de suspensão dos processos afetados pelo tema em discussão. Assim, não há necessidade de suspensão do processo de referência, para aguardar o julgamento do mencionado IRDR, mas sim em razão de a decisão que analisou impugnação ainda não estar preclusa. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora